Tribunal: STF
Processo: Rcl 77034
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Davi Ramos Santiago Santana, em 6.3.2025, contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Cidade Ocidental/GO, na Ação Penal n. 5848154-58.2024.8.09.0164, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante sustenta que a autoridade reclamada “negou o acesso pela Defesa às qualificações das testemunhas sigilosas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória, em flagrante ofensa à Súmula Vinculante n. 14 e aos artigos 2º, § 2º, da Resolução CNJ n. 427/2021, 5º, inciso LV, da Constituição Federal, 7º, incisos XII e XIV, da Lei 8.906/1994” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “tal decisão restringiu o direito de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, comprometendo, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “o acesso às informações pessoais das testemunhas protegidas não configura mera faculdade, mas sim uma exigência que se insere no núcleo essencial do direito à ampla defesa e ao contraditório” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “é somente por meio do acesso a tais informações que será possível à Defesa contraditar corretamente a prova a ser produzida em juízo, não sendo suficiente a mera obtenção dos depoimentos prestados na fase investigativa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala ser “imprescindível que a Defesa tenha acesso a essas informações antes da apresentação da resposta à acusação, uma vez que é nesse momento processual que se define a estratégia defensiva e se estrutura toda a produção probatória” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 5848154-58.2024.8.09.0164 até o julgamento definitivo da presente Reclamação. 



    No mérito, a procedência integral da Reclamação, com o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante n. 14, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada e assegurando-se o acesso à identidade das testemunhas sigilosas arroladas na denúncia, por se tratar de elemento essencial ao direito de defesa, nos termos do art. 2º, § 2º, da R. CNJ n. 427/2021, art. 5º, LV, da CF, e dos arts. 7º, XII e XIV, da Lei 8.906/1994. 



    Por fim, requer-se a intimação destes subscritores para a sessão de julgamento da reclamação, pois pretendem sustentar oralmente, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente e nome de todos os advogados infra-assinados, sob pena de nulidade” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o juízo da Vara Criminal da comarca de Cidade Ocidental/GO teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Na decisão reclamada, o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Cidade Ocidental/GO indeferiu o pedido de levantamento do sigilo de dados das testemunhas apresentadas pelo Ministério Público, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido da defesa do acusado pela quebra da sigilosidade das testemunhas apresentadas pelo Ministério Público, requerendo ainda a juntada de documentos não apresentados pela Autoridade Policial. 



    Instado, o Parquet manifestou pelo indeferimento do pedido de quebra da sigilosidade das testemunhas, ao fundamento de que as testemunhas tiveram seus dados suprimidos devido ao receio de represálias, nos termos do artigo 7º, inciso IV, da Lei n. 9.807/1999, art. 7º, IV, bem como não se opôs a juntada de documentos requeridas pela defesa. 



    Vieram os autos conclusos. DECIDO. 



    De análise dos autos, vislumbro que não assiste razões a defesa quanto ao pedido de quebra da sigilosidade dos dados das testemunhas apresentadas pelo Ministério Público. 



    A jurisprudência o Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘Não há falar em cerceamento de defesa’, em razão da vedação de acesso aos dados da testemunha protegida, sobretudo porque coaduna com disposto no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1.999, o qual é aplicável à pessoa amparada pelo programa de proteção à testemunha, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, entre tantas outras, a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais’ (RHC n. 110.216/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/5/2020) - (AgRg no RHC n. 171.410/ES, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/8/2023)’. 



    Ainda, é entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, in verbis: 



    Ementa: Homicídio qualificado (o paciente ceifou a vida do seu cunhado, mediante disparos de arma de fogo, em razão de animosidade provocada pela aquisição de propriedades rurais.). Preventiva autônoma. Habeas corpus sustentando nulidade da prova por violação ao devido processo legal (preservação da identidade de testemunha protegida). 1 - Não há falar em nulidade da prova ou do processo-crime devido ao sigilo das informações sobre a qualificação de uma das testemunhas alegadas na denúncia, notadamente quando a ação penal omite o nome de uma testemunha presencial dos crimes que, temendo represálias, foi protegida pelo sigilo, tendo sua qualificação anotada fora dos autos, com acesso exclusivo ao magistrado, acusação e defesa. 2 - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 3 - A manutenção da prisão do paciente se justifica não apenas pela suspeita de ameaça à testemunha, mas, principalmente, pela gravidade da imputação (crime com violência à pessoa) e pelas circunstâncias do fato (histórico de diversos conflitos). 4 - Habeas corpus conhecido e indeferido. Parecer acolhido



    Desta feita, não há que se falar em quebra do sigilo dos dados pessoais das testemunhas apresentadas pelo Ministério Público. 



    Entretanto, observando o pedido da defesa e atento ao cerceamento de defesa, DETERMINO que OFICIE-SE a Autoridade Policial, para que no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos a íntegra dos dados extraídos dos celulares de Vanderson Henrique de Jesus Pires e de Danilo Machado, as imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial próximo ao local dos fatos, mencionadas no Registro de Atendimento n. 37465273. 



    Ainda, determino que juntem aos autos da cópia integral dos autos do processo n. 5876070- 67.2024.8.09.0164 correlato a esta ação penal. 



    Devidamente acostados aos autos, abre-se prazo para a defesa apresentar a resposta à acusação” (e-doc. 6). 



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal Federal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido de forma ilegítima.



    Ao manter o sigilo dos dados das testemunhas, o juízo reclamado fez menção ao parecer no qual o Ministério Público realçou que “as testemunhas tiveram seus dados suprimidos devido ao receio de represálias”. O Magistrado assentou que a providência está em conformidade com o disposto no inc. IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1999.



    Tendo sido disponibilizada à defesa a íntegra dos depoimentos das testemunhas protegidas, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Não violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Depoimentos das testemunhas integralmente disponibilizados. Sigilo apenas em relação aos nomes das testemunhas veladas. 5. Inexistência de estrita aderência com o ato reclamado em relação aos demais argumentos. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 43.256-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    7. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado sobre o receio de represália às testemunhas, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, incabível em reclamação. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora